Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721593-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES Agravado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 65100248 do processo de origem), que, nos autos de embargos de terceiro movido contra o MPDFT, indeferiu o pedido de tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados no cumprimento de sentença n. 2005.01.1.062607-6, incidentes sobre o imóvel situado na SHIS QL 10, Lote 17, Lago Sul/DF. Em suas razões recursais (ID 17502777), a agravante aduz que, por força de partilha decorrente de divórcio entre ela e seu ex-cônjuge (Durval Barbosa), coube-lhe a propriedade de 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel acima discriminado. Esclarece, entretanto, que, com o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação de improbidade administrativa, autos n. 2005.01.1.062607-6 – na qual Durval Barbosa figurou como réu e foi condenado ao ressarcimento do dano causado ao erário por contratação de empresa de publicidade sem observância aos preceitos da lei de licitação, no montante de R$1.673.182,93 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), assim como ao pagamento de multa civil no valor equivalente ao valor do dano –, o MPDFT ingressou com o cumprimento coercitivo do julgado. Afirma ter sobrevindo decisão de penhora de bens do referido réu, inclusive do bem imóvel situado na SHIS QL 10, Conjunto 10, Casa 17, Lago Sul/DF. Pontua ter ajuizado os embargos de terceiro n. 0706966-82.2018.8.07.0018, que foram parcialmente acolhidos “apenas para desconstituir a penhora do imóvel situado na SHIS QL 10, Lote 17, Lago Sul, Brasília/DF, em 50% referente à meação da embargante Fabiani Christine Silva.” Todavia, houve a manutenção da constrição judicial de 50% (cinquenta por cento) do bem em litígio, referente à cota-parte do cônjuge varão/executado, conforme se afere da leitura do Acórdão n. 1187634, de Relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil. Diz que, após todos esses contratempos, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao dar andamento ao cumprimento de sentença n. 2005.01.1.062607-6, e diante do fato de o imóvel constrito se encontrar na posse indireta da ora agravante – ex-esposa do executado –, a quem, além do mais, estaria recebendo integralmente os valores depositados por terceiro locatário, determinou que a agravante efetuasse em Juízo o depósito mensal do valor de 50% (cinquenta por cento) do valor locatício, correspondente à cota-parte do executado. Irresignada, a agravante opôs novos embargos de terceiro (autos n. 0701976-77.2020.8.07.0018), defendendo a necessidade de se proceder a desconstituição total da constrição judicial incidente sobre o imóvel situado na SHIS QL 10, Conjunto 10, Casa 17, Lago Sul/DF, ante o fundamento de indivisibilidade do bem e impenhorabilidade do bem de família. Como dito, o pedido de tutela liminar de urgência deduzido na inicial, de natureza cautelar, tendente a sobrestar a eficácia de qualquer ato constritivo sobre o imóvel, foi indeferido, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. Em suas razões, sustenta, em síntese, ser o bem constrito seu único imóvel e, ainda que esteja locado para terceiro, a renda auferida com o aluguel seria destinada à moradia da sua família, de modo que, nos termos do enunciado da Súmula n. 486 do STJ, deveria ser considerado bem de família. Assevera, por outro prisma, que, na hipótese de o imóvel integrar um condomínio (caso dos autos), e a fração do bem seja revestida de impenhorabilidade, por ser bem de família, a referida condição deveria se estender a todo o imóvel, ante a indivisibilidade própria dos bens imobiliários. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstada qualquer ordem de adjudicação e/ou alienação do bem imóvel e, bem assim, para que seja suspensa a decisão que determinou o depósito mensal de metade do aluguel, até julgamento final dos embargos de terceiro. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 17502788). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos autorizadores da tutela recursal vindicada. No tocante à alegação de bem de família, a menos neste exame inicial, não há demonstração cabal de que o imóvel em questão se constitui como o único pertencente ao patrimônio da agravante, e, nem mesmo, que o valor locatício é destinado para a subsistência ou a moradia da sua família, consoante teor do enunciado da Súmula n. 486 do STJ[1]. Em rigor, não está demonstrada a alegação de que o valor da locação do imóvel é direcionado para pagamento de outro imóvel (alugado) que serviria de moradia para a agravante e seus filhos. Logo, em linha de princípio, não se mostra irregular eventual constrição do bem, assim como de seus frutos, e desde que respeitada à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) referente à meação da embargante, ora agravante, condição identificada nos autos. Aliás, a própria agravante informa que, nos embargos de terceiros n. 0706966-82.2018.8.07.0018, também opostos por ela, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para reconhecer o seu direito à meação, qual seja, 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel em epígrafe. Consequentemente, numa análise inicial, não se afigura ilegítima a retenção de metade do aluguel. Ainda, cumpre destacar existir fundadas dúvidas se este segundo embargos de terceiro não afrontaria a coisa julgada, na medida em que tendente a discutir questão similar a dos primeiros embargos de terceiro (autos n. 0701976-77.2020.8.07.0018), na qual se afastou a tese de desconstituição da penhora total sobre o imóvel objeto da celeuma e, nesse descortino, manteve-se a constrição judicial de 50% (cinquenta por cento) do bem em litígio, referente à cota-parte do cônjuge varão/executado, conforme noticiado em parágrafo antecedente. Entretanto, análise mais criteriosa a respeito da possível ofensa à coisa julgada será feita quando do julgamento de mérito do recurso, com submissão ao douto Colegiado. Nada obstante, importa consignar que, nos termos do art. 834 do CC, “podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis”, do que se extrai, em tese, a legalidade da determinação de que a agravante efetue em Juízo o depósito mensal do valor de 50% (cinquenta por cento) do valor locatício, correspondente ao quinhão do executado. Acrescenta-se, por outro lado, não se vislumbrar qualquer perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque, a partir da análise dos atos executivos praticados nos autos do cumprimento de sentença n. 2005.01.1.062607-6, não se verifica qualquer determinação de adjudicação e/ou alienação do imóvel, mas tão somente de determinação de depósito mensal em Juízo de metade da renda auferida com o aluguel do bem constrito. Vale ressaltar, ainda, a inexistência de qualquer evidência de possível desordem financeira, capaz de significar risco à subsistência da agravante ou comprometimento de seu orçamento familiar, decorrente da aludida ordem, até mesmo diante da apreensão de que o imóvel se encontra situado em bairro nobre da Capital Federal, Lago Sul/DF, locado, inclusive, para à Embaixada da Zâmbia, a evidenciar a qualidade do ativo imobiliário e o provável substancioso aluguel dele advindo. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] SÚMULA N. 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.